Tribunal: STF
Processo: RE 486329
Classe: RE
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-03-13
Data de publicação: 2012-03-13

Ementa:
EMENTA: SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. ALEGADA NECESSIDADE DE DISTRIBUIÇÃO EXATA DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. 



    1. A questão alusiva à definição dos valores exatos pelos quais cada uma das partes responderá a título de honorários advocatícios, custas e despesas processuais é de ser apurada no processo de execução, que é a sede apropriada para tal discussão. Confira-se, a propósito, o RE 277.427-AgR, sob a relatoria do ministro Moreira Alves. 



    2. Agravo regimental desprovido.